Tribunal: TJMT
Processo: 1012523-09.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012523-09.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAYNARA DANTAS DALEFFE ARAUJO MIRANDA - CPF: 034.687.901-98 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), GILBERTO GIL DALFFE DE ARAUJO - CPF: 432.460.601-34 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1012523-09.2021.8.11.0002

EMBARGANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA D’OESTE

EMBARGADO: THAYNARA DANTAS DALEFFE ARAÚJO MIRANDA

JUIZ 1o VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (VENCEDOR NA TESE QUANDO DA VOTAÇÃO PELO RELATOR)

DATA DA SESSÃO: 24/10/2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE OPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.

O prazo de cinco dias para oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão passa a fluir a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE.

Não se conhece recurso de Embargos de Declaração opostos fora do prazo legal.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO/VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de embargos de declaração aviados por CONCESSIONÁRIA ROTA D’OESTE questionando sobre a sua responsabilidade pelo dano causado por objeto que estava sobre a pista de rolamento, arguindo pela omissão, obscuridade e contradição do voto proferido.

No ID 139740194 existe a certidão anotando que os embargos de declaração estão fora do prazo legal.

Pois bem o voto fora proferido na sessão do dia 25/07/2022, sendo o acórdão disponibilizado dentro do prazo de 24 horas após a sessão de julgamento, com a juntada no sistema em data de 26/07/2022, de onde os embargos foram aviados em data de 02/08/2022, quando deveria ter sido aviado em data de 01/08/2022, quando se observa que fora apresentado, em momento superior ao prazo legal.

Os prazos em sede de Turma Recursal começam a fruir a partir da data de sessão de julgamento, nos moldes do Enunciado 85 do FONAJE, senão vejamos:

ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luis/MA).

Estando fora do prazo, impossibilita sequer o seu conhecimento.

Dessa forma, sendo o recurso intempestivo, está ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal, fato que impede o seu conhecimento por esta Turma Recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1o VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022